Tribunal: TJSP
Processo: 2154260-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de medida liminar, formulado com vista à suspensão dos efeitos da decisão administrativa que cassou o direito de dirigir da agravante – Ao que se retira de um exame perfunctório, próprio desta fase processual, o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir viu-se anulado pelo v. acórdão proferido nos Autos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de medida liminar, formulado com vista à suspensão dos efeitos da decisão administrativa que cassou o direito de dirigir da agravante – Ao que se retira de um exame perfunctório, próprio desta fase processual, o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir viu-se anulado pelo v. acórdão proferido nos Autos do Mandado de Segurança no 1005924-39.2019.8.26.0606 – Recurso provido.